Tribunal: TJPA
Processo: 0029186-33.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0029186-33.2007.8.14.0301

APELANTE: LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos materiais causados à embargada em razão de inadimplemento da Associação São José Liberto, organização social contratada para gerir o Espaço São José Liberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresentou omissão ou contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, que analisou de maneira clara e objetiva os fundamentos do caso.

4. O acórdão embargado consignou que o Estado, como responsável pela fiscalização da organização social, responde solidariamente pelos danos a terceiros causados pela entidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 9º da Lei nº 9.637/1998.

5. Os argumentos apresentados pelo embargante revelam inconformismo com a decisão, mas não configuram hipóteses de embargabilidade previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“O Estado é responsável solidariamente pelos danos causados por organizações sociais quando demonstrada a falha na fiscalização e o nexo causal entre o ato danoso e os prejuízos sofridos por terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 9.637/1998, art. 9º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 194.662/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 25/06/1999; STJ, AgRg no AREsp nº 850.125/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 19/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida por este E. Tribunal, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federado. O recurso foi manejado com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado pelos atos da ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ LIBERTO, organização social contratada para gerir o Espaço São José Liberto.

A decisão combatida apontou que a responsabilidade solidária do Estado estaria caracterizada com base no art. 9º da Lei nº 9.637/1998 e no art. 37, §6º da Constituição Federal, considerando os prejuízos materiais e morais alegadamente sofridos pela embargada em razão do inadimplemento da Organização Social em relação a fornecimento de joias e gemas pela autora.

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de
omissão
na decisão embargada, pois não teria enfrentado de maneira ampla os argumentos de que:

a) O contrato de gestão firmado entre o Estado e a Organização Social transfere à entidade a autonomia na gestão de suas atividades, inexistindo ingerência estatal sobre as contratações realizadas pela organização social;

b) A responsabilidade solidária prevista no art. 9º da Lei nº 9.637/1998 refere-se exclusivamente à fiscalização do uso de recursos públicos, não abrangendo compromissos particulares assumidos pela Organização Social;

c) Não houve análise específica acerca da limitação da responsabilidade estatal, conforme o regime jurídico estabelecido para organizações sociais;

d) A decisão embargada restringiu-se a negar a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sem abordar os fundamentos principais do recurso.

Ante o exposto, requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e enfrentar integralmente as teses expostas no agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 19694395).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da responsabilidade do Estado do Pará em relação aos compromissos inadimplidos por uma Organização Social gestora de serviço público, no âmbito de contrato de gestão.

A embargada, fornecedora de joias e gemas à Associação São José Liberto, não recebeu o pagamento devido pela organização social, ensejando o ajuizamento da ação originária.

O ente estadual foi condenado solidariamente ao pagamento, posto ser corresponsável pelos atos da ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ LIBERTO.

Diante dos fatos, vejamos a decisão embargada:

(...) Conforme o exposto nos autos, é possível verificar que a Agravante alega que não há responsabilidade subsidiária ou a qualquer outro título, do Estado do Pará em relação a autora/agravada, pois não se trata de simples contrato de prestação de serviços, mas de contrato de gestão, em que o Estado age como mero fomentador da prestação de serviço público, na forma permitida pela Constituição Federal e pela legislação que dispõe acerca das Organizações Sociais. Nesse sentido, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece: “(...) Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados. Neste contexto, o Decreto Estadual 835/2003 qualificou a Associação São José Liberto como Organização Social e autorizou a Secretaria Executiva de Estado de Indústria, Mineração e Comércio do Estado do Pará a celebrar com a referida pessoa jurídica o contrato de gestão 001/2004, formalizado em 14/01/2004 (Num. 4610599 - Pág. 21).

Fixada esta premissa, cumpre analisar a responsabilidade do Estado pelos danos praticados pela Organização Socia vinculada ao Estados a terceiros.

A responsabilidade solidária só é possível se advinda de lei ou prevista em contrato, na aludida hipótese, inexiste norma legal atribuindo solidariedade ao Estado com os prestadores de serviços públicos, com exceção do disposto no artigo 9° da Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998 expressamente prevê a responsabilidade solidária do Estado pelos atos das Organizações Sociais que violem direitos de terceiros: "Art. 9°. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária."

Desta forma, resta caracterizada a responsabilidade solidária do Estado do Pará pelos atos da Associação São José Liberto que causaram prejuízos de ordem material e moral a autora. Ressalte-se, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas apresentadas pelas partes e ouvidas em audiência de instrução e julgamento são contundentes no sentido de que houve a entrega dos produtos manufaturados a Associação São José Liberto, sem que tenha havido o pagamento da contrapartida devida. Ademais, o Estado do Pará não apresentou fato modificativo, impeditivo ou suspensivo do direito da autora, pois se limitou a alegar que não detém responsabilidade pelos atos da Associação São José Liberto, alegação cuja improcedência já se demonstrou acima. Portanto, a responsabilidade do Estado está plenamente caracterizada no caso em apreço. (...)”

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve-se observar que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, que entendo não estarem caracterizados nos autos

Dessa forma, não tendo sido apresentado pela autora a probabilidade do direito ou fumus boni iuris através de provas, nego a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Nesse sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não caracterizados nos autos. 2.
A alteração das conclusões a que chegou o órgão julgador implica o reexame do conjunto fático e probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado na via do recurso especial, em razão das Súmulas 7 e 5/STJ, afastando a fumaça do bom direito, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 3. Sem a caracterização, conjunta, do fumus boni iuris e do periculum in mora não há que se pretender a atribuição, excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na Pet: 14043 SP 2021/0027888-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) ......................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2075891 MS 2022/0053822-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores. (...)

Mediante aos argumentos presentes nos embargos, menciono que não vislumbro omissões ou contradições.

Além do mais, salienta-se que o contrato de gestão transfere a própria atividade inerente ao poder público para as Organizações Sociais, que se tornam sua longa manus, inclusive com a afetação do patrimônio público.

Em referência ao alegado, tratando-se da responsabilidade civil do Estado é de conhecimento que não é absoluta e encontra limites estabelecidos pela constituição. No entanto, o caso em apreço não se trata de culpa exclusiva da vítima, nem de caso fortuito ou de força maior e muito menos do exercício regular do poder público, pois em referência a esse último, o ente federado deixou de agir com rigor a fiscalização e cumprimento do dever legal perante a Organização Social.

Além disso, é fundamental que os órgãos públicos atuem de forma diligente e responsável, evitando condutas que possam ensejar sua responsabilização.

Sendo assim, é importante que esses limites sejam aplicados de forma equânime e justa, assegurando que os direitos dos particulares sejam efetivamente protegidos e que a administração pública atue de forma responsável e transparente sob pena de responsabilização.

Como já citado, tratando-se da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...) § 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, do dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que
"o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Logo, conclui-se da leitura do dispositivo constitucional, que ele se aplica aos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que estes são entendidos como alguém que seja estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tenha vínculo jurídico preexistente.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Neste contexto, o Decreto Estadual 835/2003 qualificou a Associação São José Liberto como Organização Social e autorizou a Secretaria Executiva de Estado de Indústria, Mineração e Comércio do Estado do Pará a celebrar com a referida pessoa jurídica o contrato de gestão 001/2004, formalizado em 14/01/2004 (Num. 4610599 - Pág. 21).

A responsabilidade solidária só é possível se advinda de lei ou prevista em contrato, na aludida hipótese, inexiste norma legal atribuindo solidariedade ao Estado com os prestadores de serviços públicos, com exceção do disposto no artigo 9° da Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998 expressamente prevê a responsabilidade solidária do Estado pelos atos das Organizações Sociais que violem direitos de terceiros:

"Art. 9°.
Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária."

Deste modo, resta caracterizada a responsabilidade solidária do Estado do Pará pelos atos da Associação São José Liberto que causaram prejuízos de ordem material e moral a autora.

Como citado anteriormente, o Estado do Pará não apresentou fato modificativo, impeditivo ou suspensivo do direito da autora, pois se limitou a alegar que não detém responsabilidade pelos atos da Associação São José Liberto, alegação cuja improcedência já se demonstrou acima.

Portanto, a responsabilidade do Estado está plenamente caracterizada no caso em apreço.

Por todo o exposto, trata-se de inconformismo da parte embargante e reafirmo que o ESTADO DO PARÁ responde solidariamente ao direito vindicado pela embargada levando-se em consideração as particularidades do caso.

Destarte, não merece reforma a decisão recorrida, pois não padece de vício destacado pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO
ao
recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

firmado no Acórdão de (ID. nº 19298908), mantendo inalterada a decisão embargada em todos os termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024